Tribunal: TJES
Processo: 0001203-66.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001203-66.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZAQUEU GONCALVES ALVES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ZAQUEU GONÇALVES ALVES e MARCOS ESTEVAM CUSTÓDIO MODESTO contra sentença condenatória que os reconheceu como incursos no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, em concurso formal, e nos arts. 180 e 311, todos do Código Penal, fixando pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) reforma da sentença; (ii) afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; (iii) absolvição dos apelantes quanto ao crime de receptação (art. 180 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a análise da presença de elementos suficientes para a condenação pelo crime de receptação; (ii) a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, confissões dos réus e depoimentos das vítimas, que relataram a grave ameaça e o emprego de arma de fogo.
5. No que se refere ao crime de receptação, restou demonstrado que os apelantes utilizaram um veículo com restrição de furto/roubo, havendo indícios suficientes de que tinham ciência da origem ilícita do bem. Não há, portanto, fundamento para a absolvição.

6. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência consolidada dispensa a apreensão e perícia do artefato, desde que existam outros meios de prova nos autos que atestem seu uso, como depoimentos testemunhais.
7. Diante das provas colhidas e da inexistência de fundamentos para reforma da sentença, mantém-se a condenação nos exatos termos da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Para aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo quando existirem outros elementos de prova suficientes nos autos."

"No crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a boa-fé na aquisição do bem de origem ilícita, sob pena de presunção de responsabilidade penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 180; 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 866699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 19/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___ de fevereiro de 2025.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001203-66.2022.8.08.0021

APELANTE: ZAQUEU GONCALVES ALVES
E MARCOS ESTEVAM CUSTODIO MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ZAQUEU GONCALVES ALVES
E MARCOS ESTEVAM CUSTODIO MODESTO

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s

a
pelante
s

no
incurso
d
o art. 157, §2º, inciso I
I e V, §2º-A, inciso I, em concurso forma
l
,
como também
no art. 180
e 311
todos
do Código Penal,
o juiz de piso e
stabeleceu a pena definitiva em 0
9
(
nove
) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art.
69
do Código Penal, além do pagamento de
30
(
trinta
) dias-mult
a para ambos os apelantes.

O r
ecurso
em favor de ambos os acusados
foi
interposto as fls.
436
e razões recursais apresentadas as fls. 444/450, pretendendo-se, em síntese:
(i)

reforma da sentença nos termos expostos na apelação
;
(ii)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art..157, §2º-A, inciso I do Código Penal;
(iii)
absolvição dos apelantes quanto ao crime previsto no art. 180 do Código Penal
.

As contrarrazões constantes no ID.
9356255 pugna
m
pelo improvimento do recurso, sendo
retificado

n
o Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID nº 11975504.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que,
no dia 7 de abril de 2022, por volta de 19h4
0
min, em Várzea Nova, Zona Rural
de

Guarapari/ES
,
o
s denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, portando armas de fogo e mediante grave amea
ç
a, subtraíram para si dinheiro e objetos pertencentes a C
é
sar Gonçalves Lima, Rodrigo Santos de Lima e Ta
m
ara Rodrigues Miranda.

Narra
m
os autos que, os réus chegaram ao local do crime num veículo Jeep Renegade prata, placa QWZ3H50 co
m
sinais de adulteração (NIV aparente era de outro veículo - placa RJE5G18) e restrição de furto/roubo registrada no Rio de Janeiro, todos portando arma de fogo, sendo u
m
a delas uma metra
l
hadora de uso restrito e anunciara
m
o assalto.

Depreende-se dos autos
, renderam Rodrigo Santos de Lima, colocando um revólver em sua nuca e obrigando-o a abrir sua residência. Dentro da casa, reuniram sua esposa e três filhos menores na sala e exigiram dinheiro, joias, armas e celulares. Rodrigo teve um cordão de ouro arrancado do pescoço e foi forçado a ligar para seu pai, César Gonçalves Lima, que morava ao lado, sob o pretexto de precisar de um remédio.

Depreende-se ainda que, quando César abriu a porta, os criminosos o renderam e entraram na casa dele, subtraindo a quantia de R$ 20.000,00, além de celulares e relógios, após intensa pressão psicológica. Antes de fugir, os assaltantes trancaram as vítimas no banheiro e levaram a chave, sendo que Rodrigo só conseguiu sair retirando a dobradiça da porta pelo telhado.

Consta nos autos que uma operação policial resultou na prisão de dois dos criminosos, que ainda portavam R$ 2.999,00 provenientes do roubo e foram reconhecidos pelas vítimas.

No entanto, o terceiro réu, Danilo Gonçalves Alves, conseguiu fugir com parte dos bens roubados. Posteriormente, ele entrou em contato com Gleydson Souza de Menezes, Kananda Rossati de Sena e Priscila de Souza Silva, que ajudaram a esconder e distribuir os objetos roubados, cometendo o crime de favorecimento real.

Consta ainda que,
Zaqueu Gonçalves Alves e Marcos Estevam Modesto,
confessaram o crime e ainda admitiram participação em outro roubo ocorrido em Guarapari.

Pois bem.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio dos boletins unificados nos autos, confissões dos réus, laudos de adulteração e
os
depoimentos das vítimas carreados nos autos.

A d. defesa alega que os apelantes não tinham conhecimento que o carro era
derivado

de roubo, contudo, entendo que no presente caso, não há o que se falar de absolvição de crime, uma vez que os acusados confessaram ter
peg
o
o veículo com um agiota, tendo como fim cometer roubos com o mesmo.

Além disso,
é pacífico na jurisprudência que
a apreensão do produto do crime em posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova.

Não tendo a defesa conseguido demonstrar que o bem foi adquirido de boa-fé, mantém-se essa presunção.

As circunstâncias da prisão, aliadas à ausência de qualquer justificativa plausível por parte dos recorrentes para comprovar a licitude de sua conduta, confirmam de forma segura a autoria e a materialidade do delito
previsto no art. 180, Código Penal
, bem como o conhecimento da origem ilícita do veículo.

Eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude.

2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). ( AgRg no HC 866699 / GO, Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, Data do julgamento: 16/04/2024; DJe 19/04/2024)

Sendo assim, entendo que não há provas suficientes que demonstram que os apelantes tenham cometido o crime de receptação na modalidade culposa.

Dessa forma, não há o que se falar de reforma da sentença proferida pelo juiz de piso, nem, de absolvição dos réus do delito tipificado no art. 180, CP.

A d.
defesa,
requer ainda
o afastamento da majorante do art. 157,§ 2° - A, I, CP.

Consta nos autos que
o
s três agentes praticaram o roubo de forma conjunta, agindo de maneira livre e consciente. Além disso, os réus cometeram o crime mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais. Ademais, para garantir o sucesso da ação criminosa e evitar sua responsabilização, mantiveram as vítimas trancadas no banheiro da residência, restringindo sua liberdade.

Ademais, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, é importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios está consolidada no sentido de que sua apreensão e perícia não são requisitos essenciais para a aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo.

"Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2º, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime.” Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, TJDFT, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)